Tribunal: TCU
Processo: 021.230/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no processo de seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar com o objetivo de implementar o Regime de Previdência Complementar (RPC) aos seus servidores efetivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de iniciativa da Fundação Ceee de Seguridade Social - Eletroceee, acerca de irregularidades ocorridas no Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. do Grupo Hospital Conceição, relacionadas ao processo de seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Grupo Hospital Conceição e demais interessados.